Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 789 DO CÓDOGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECDO E NÃO PROVIDO.
O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a cumprir suas obrigações, razão por que, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88).
No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença relativo a cobrança de alimentos, várias e infrutíferas as tentativas de alcançar o patrimônio do devedor. E a medida de bloqueio de cartões de crédito do devedor mostra-se compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia, constituindo mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação: limitada a possibilidade de gastos via cartão de crédito, possível que se predisponha a pagar dívida de alimentos já em sede de cumprimento de sentença. Não é justo, nem razoável impor ao credor o ônus de suportar eventual descaso de devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o devedor cumprir sua obrigação.
De se ver que a medida – bloqueio de cartões de crédito – dadas as peculiaridades do caso, mais especificamente o fato de o credor já ter tentado diversas outras medidas para alcançar o patrimônio do devedor, revela-se proporcional e razoável, meio de impedir que o devedor contraia novas dívidas via cartão de crédito, o que pode contribuir para um possível adimplemento de sua obrigação de sustento da filha menor.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.